Tribunal: TCU
Processo: 007.269/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio, que tinha por objeto o instrumento descrito como 10a Feira das Comunidades de Paracuru/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Erica de Figueiredo Der Hovannessian, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do convênio 00671/2010, que tinha por objeto o instrumento descrito como "10a Feira das Comunidades de Paracuru/CE". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Erica de Figueiredo Der Hovannessian; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas da Sra. Erica de Figueiredo Der Hovannessian e condená-la ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data 180.400,00 5/7/2010 9.3. aplicar à Sra. Erica de Figueiredo Der Hovannessian a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. em cumprimento ao disposto fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis.